Tribunal: STF
Processo: RE 775991
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Plano de retenção do café. Portaria Interministerial nº 197/2000. Poder regulamentar. Alegação de excesso. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Responsabilidade objetiva do Estado. Nexo de causalidade. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A verificação de suposto excesso na regulamentação de lei pela Administração Pública, mediante ato infralegal, não prescinde da análise dos atos normativos envolvidos, a qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. A Corte de origem, assentou que não há nos autos prova do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano patrimonial alegado.



    4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    5. Agravo regimental não provido.